Tribunal: TJSP
Processo: 1010951-38.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO – Ação de cobrança de despesas de sobre-estadia de contêineres – Legitimidade passiva ad causam do despachante aduaneiro – Código de Defesa do Consumidor inaplicável ao caso examinado - Retenção dos contêineres por prazo superior ao período livre – Natureza jurídica de indenização prefixada pelo uso do contêiner além do prazo estabelecido de isenção de

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO – Ação de cobrança de despesas de sobre-estadia de contêineres – Legitimidade passiva ad causam do despachante aduaneiro – Código de Defesa do Consumidor inaplicável ao caso examinado - Retenção dos contêineres por prazo superior ao período livre – Natureza jurídica de indenização prefixada pelo uso do contêiner além do prazo estabelecido de isenção de pagamento (free time excedido) – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010951-38.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GWL
LOGISTICS
IMPORTACAO
EXPORTACAO
E
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, são apelados JAGUATEXTIL JAGUARUANA TÊXTIL
LTDA e FABIANA DE AZEVEDO GONÇALVES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010951-38.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 42364
2
VOTO No: 42364
APEL. No: 1010951-38.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos (3a V. Cível)
APTE.: GWL Logistics Importação, Exportação e Transportes
Internacionais Ltda. (A)
APDAS.: Jaguatextil
Jaguaruana Têxtil Ltda. e Fabiana de
Azevedo Golçalves Cardoso (R)
CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO
Ação de
cobrança de despesas de sobre-estadia de contêineres

Legitimidade passiva ad causam do despachante aduaneiro
Código de Defesa do Consumidor inaplicável ao caso
examinado - Retenção dos contêineres por prazo superior ao
período livre Natureza jurídica de indenização prefixada pelo
uso do contêiner além do prazo estabelecido de isenção de
pagamento (free time excedido) Procedência decretada nesta
instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação de cobrança (despesas de sobre-
estadia e retenção de quinze contêineres não devolvidos no prazo
acordado
“demurrage”, fls. 01/10 e 26/122) intentada por GWL
Logistics Importação, Exportação e Transportes Internacionais Ltda. em
face de Jaguatextil
Jaguaruana Têxtil Ltda. e Fabiana de Azevedo
Golçalves Cardoso, julgada extinta sem resolução de mérito em relação
à pessoa física (ilegitimidade de parte) e improcedente em relação à
pessoa jurídica, pela r. sentença de fls. 296/302, de relatório a este
integrado, condenando a vencida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da causa (R$65.125,82, fls. 10) atualizado.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) as rés retiveram os contêineres descritos na prefacial
além do prazo livre, motivo pelo qual devem pagar pelas diárias de
sobre-estadia aplicáveis, conforme jurisprudência dominante deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010951-38.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 42364
3
Egrégio Tribunal de Justiça Paulista e (2) o Código de Defesa do
Consumidor é inaplicável à hipótese em exame (fls. 305/318).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 319/320).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Ab initio, importa anotar que, conquanto não se
tenha defendido explicitamente a tese de legitimidade passiva da corré
Fabiana de Azevedo Gonçalves Cardoso no recurso de apelação, é
plenamente possível conhecer da alegação porque a apelante é
categórica em sua pretensão de condenação de ambas as rés ao
pagamento de USD70.440,00 a título de sobre-estadia dos contêineres
descritos na prefacial.
Fixada essa premissa, tem-se por medida de direito o
reconhecimento da legitimidade da corré Fabiana de Azevedo Gonçalves
Cardoso para compor o polo passivo da lide.
De feito e ao que se extrai dos autos, a corré Fabiana
assumiu a responsabilidade pela devolução dos contêineres, conforme o
seguinte trecho extraído do termo de compromisso e responsabilidade
sobre a retirada e devolução de contêineres firmado entre as partes:
“Portanto, na qualidade de despachante aduaneiro
e/ou comissária de despachos, em conjunto ou separadamente,
reiteramos que assumimos inteira responsabilidade pela devolução
do(s) contêiner(s) nas condições acima e principal devedor, sob pena de
responder pelos valores proporcionais aos dias de atraso (demurrage) e
pelos valores decorrentes de taxas tais como: limpeza, varredura,
limpeza química, custos de avarias, handling in/out (manuseio) que
venham a incidir sobre o(s) contêiner(s)de que se trata, caso o
importador não pague à V. Sas.” (fls. 30, 37, 44, 50, 57, 63 e 70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010951-38.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 42364
4
Assim,
não
resta
dúvida
que
a
despachante
aduaneira, por sua própria natureza de agente marítimo, atua como
mandatária e alçou-se devedor solidário de devolução dos contêineres,
sendo por isso plenamente válida a sua manifestação de vontade
consignada no termo de responsabilidade supramencionado.
A propósito colhe-se v. aresto deste E. Tribunal de
Justiça, sintetizado in verbis:
“ILEGITIMIDADE PASSIVA
Transporte marítimo
Hipótese em que tanto o despachante aduaneiro como a proprietária da
carga assumiram a responsabilidade solidariamente pela devolução dos
contêineres, e pagamento de eventual sobre-estadia Legitimidade das
partes reconhecidas
Preliminar rejeitada.” (TJSP-16a Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0005259-56.2011.8.26.0562,
J.
18.03.2015,
np,
vu,
Rel.
Des.
HERALDO OLIVEIRA, voto no 31.595).
Destarte, a corré Fabiana deve ser mantida no polo
passivo da lide.
4. Quanto ao mérito, a ação é procedente.
Em primeiro lugar, importa considerar que é
inaplicável a legislação consumerista ao caso examinado porque o
contrato celebrado entre as partes é eminentemente negocial, uma vez
que se destinou à manutenção da atividade comercial desenvolvida
pelas apeladas.
Também não há vulnerabilidade das demandadas em
relação à empresa apelante.
De feito, as apeladas são pessoas atuantes na aérea
de comércio internacional (importação e exportação de mercadorias),
conhecedora dos usos, costumes e rotina marítima e alfandegária nos
portos brasileiros e em países estrangeiros, de modo que, antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010951-38.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 42364
5
proceder à assinatura do contrato cujas cláusulas se controvertem,
poderiam discutir e negociar todos os seus termos, especialmente o
período de free time e o valor da demurrage caso excedido esse tempo
livre, de modo que carece de verossimilhança a alegação de que o termo
de responsabilidade têm caráter de adesão e que, em razão disso, as
condições do contrato teriam sido impostas pela apelada.
Ora, as apeladas são conhecedoras da rotina
marítima e, em consequência, não estão em posição mais fraca ou
vulnerável em relação à apelante. Estão familiarizadas com a demora da
descarga dos contêineres, a liberação das mercadorias pelas
autoridades competentes e dos bill of ladings no sistema integrado de
comércio exterior da Receita Federal e, até mesmo, o tempo de duração
de procedimentos de fiscalização.
Assim, ressalvada a posição adotada pelo MM. Juízo
singular, o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso em
exame.
No mais, a jurisprudência majoritária deste E.
Tribunal de Justiça reconhece a natureza indenizatória da cláusula que
prevê o pagamento de demurrage pela sobre-estadia de contêiner após o
free time concedido pelo transportador ao consignatário, ou seja, trata-
se de indenização prefixada (portanto, em tese, na ausência de
demonstração do excesso do valor cobrado, como é o caso dos autos,
não admite redução) pelo descumprimento da obrigação contratual de
devolver o contêiner vazio ao transportador marítimo dentro do prazo
livremente pactuado pelas partes, sem qualquer indagação de culpa por
se tratar de caso de responsabilidade contratual objetiva, bastando a
demonstração do atraso na devolução do contêiner (ou seja, não há
necessidade de comprovação dos pressupostos do dever de indenizar,
especialmente, o dano efetivo, eis que o dano advém exatamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010951-38.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 42364
6
período de atraso na devolução dos contêineres), consoante se
depreende da leitura dos v. arestos sintetizados nas ementas a seguir
transcritas.
“COBRANÇA

Sobre-estadia
('demurrage')
de
contêiner tem natureza jurídica de indenização prefixada pela não
devolução em tempo prefixado do equipamento, independentemente de
culpa - Demora no desembaraço aduaneiro, em razão de burocracia e
morosidade na liberação das mercadorias, não excluem a
responsabilidade da ré consignatária pela sobreestadia - Restou
demonstrado excesso de cobrança de sobreestadias relativamente a
parte dos contêineres objeto da ação - Previsão do prazo de 21 dias
constantes do campo do conhecimento marítimo destinado à
especificação dos contêineres e das mercadorias transportadas, deve
prevalecer sobre a previsão genérica de 10 dias existente no documento
a parte e nos campo do conhecimento marítimo destinado às
especificações genéricas de sobreestadia - A prova documental
constante dos autos revela que a ré devolveu os contêineres em prazo
superior ao ajustado como livre de sobre-estadia para todos os
contêineres objeto da ação, mesmo considerando que o prazo é de 21
dias e não de 10 para os contêineres - A conversão do valor da sobre-
estadia, ajustado em dólares americanos, em moeda nacional, deve ser
efetivada pelo câmbio da data do pagamento e não de data anterior.
PROCESSO - Como a r. sentença proferida na fase
de conhecimento traçou normas para a fase de cumprimento de
sentença, no que concerne ao art. 475-J, do CPC, com redação vigente,
questão processual não impugnada no recurso, mas de ordem pública,
fica a observação de que, conforme deliberado pela Eg. Corte Especial
do STJ, o cumprimento da sentença não se efetiva de forma
automática, porque, por força dos arts. 475-B, 475-J e 614, II, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010951-38.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 42364
7
CPC, porquanto não prescinde de regular e necessária a intimação do
devedor, na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa
oficial, para pagamento dos valores apresentados pelo credor, iniciando-
se a partir daí a contagem do prazo de 15 dias para que o devedor
satisfaça espontaneamente a obrigação. Recurso provido, em parte, com
observação.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0048732-97.2008.8.26.0562-Santos, J. 01.07.2013, dpp, vu, Rel. Des.
REBELLO PINHO, voto n° 15333).
“Cobrança - Contrato de transporte marítimo.- Taxa
de
sobre-estadia
de
contêineres
-
Improcedência
-
Obrigação
expressamente assumida pela ré em compromissos firmados por esta
perante
a
transportadora,
estando
prevista,
outrossim,
nos
conhecimentos de transportes emitidos por esta - Pagamento de sobre-
estadias devido -Obrigação que não se trata de cláusula penal, sendo
cobrança a título de indenização prefixada em caso de descumprimento
da devolução do bem até final de prazo livre - Sentença que deve ser
reformada - Recurso provido” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0033771-49.2011.8.26.0562-Santos, J. 19.06.2013, dp,
vu, Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, voto n° 24413).
Desse modo, a procedência da ação é a medida
adequada que ao caso se impõe, ressalvada a responsabilidade
subsidiária da despachante aduaneira Fabiana de Azevedo Gonçalves
Cardoso, tal como expressamente pactuado entre as partes nos termos
de compromisso e responsabilidade sobre a retirada e devolução de
contêineres (fls. 30, 37, 44, 50, 57, 63 e 70).
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a ação para condenar as rés ao pagamento de
USD70.440,00 mediante conversão na data do efetivo pagamento, com
atualização monetária a partir do ajuizamento da ação mais juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010951-38.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 42364
8
moratórios de 1% ao mês a contar da citação, ressalvada a
responsabilidade subsidiária da corré Fabiana de Azevedo Gonçalves
Cardoso, nos termos da parte final do item 4 acima.
Em razão da sucumbência, as rés deverão arcar
solidariamente com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(R$65.125,82, fls. 10) atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica